Tribunal: TJMT
Processo: 1015365-89.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015365-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERT WAGNER DE ALMEIDA - CPF: 693.882.701-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. LIMITE OBJETIVO DE PENA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS INCISOS III E VIII DO ART. 9º. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, sob fundamento de que o apenado, condenado por roubo majorado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 9º, inc. III, do Decreto nº 12.338/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 9º, inc. VIII, do Decreto nº 12.338/2024 configura hipótese autônoma apta a beneficiar condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça, ainda que a pena aplicada supere o limite de 4 anos previsto no inc. III do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece hipóteses distintas de indulto, estruturadas por critérios objetivos, dentre os quais a natureza do crime e o quantum da pena.

4. O art. 9º, inc. III, constitui norma especial aplicável aos crimes praticados com violência ou grave ameaça, fixando limite máximo de pena de 4 anos, requisito objetivo inafastável para concessão do benefício.

5. O art. 9º, inc. VIII, possui caráter geral, baseado na situação executória do apenado, não afastando as restrições específicas impostas aos crimes violentos.

6. A interpretação sistemática dos dispositivos impõe a prevalência da norma especial sobre a geral, sob pena de esvaziamento do critério restritivo estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

7. Os decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, sendo vedada a ampliação judicial de hipóteses não previstas, em observância ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, prevalece o requisito objetivo do art. 9º, inc. III, do Decreto nº 12.338/2024, que limita a concessão de indulto às penas não superiores a 4 anos.

2. A hipótese do art. 9º, inc. VIII, do referido decreto não afasta as restrições específicas aplicáveis aos crimes violentos.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2º; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º,
incs
. III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgExec
nº 1032925-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, N.U nº 1004595-37.2026.8.11.0000, Rel. Des. Henriqueta F. C. A. F. Lima, 4ª Câmara Criminal, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Robert Wagner de Almeida
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000554-20.2022.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Nas razões recursais [id. 359437384] o agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão e pela concessão do indulto, ao argumento de que este preenche os requisitos do art. 9º, inciso VIII, do Decreto nº 12.338/2024, e que a decisão recorrida teria criado obstáculo não previsto na norma, ao aplicar o inciso III em detrimento do inciso VIII do referido artigo.

Argumenta, ademais, que a decisão concessiva de indulto tem natureza declaratória, sendo vedado ao Juízo inovar com critérios subjetivos não previstos no decreto presidencial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 359437388], manifestando-se pelo desprovimento do recurso e sustentando que o inciso III do art. 9º constitui norma especial para crimes violentos, de modo que sua limitação objetiva prevalece sobre o inciso VIII, que ostenta caráter geral.

Instada, a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, pela lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, emitiu parecer pelo desprovimento do agravo [id. 362793883]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a controvérsia posta neste agravo é de natureza estritamente interpretativa: cinge-se a definir se o art. 9º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 constitui hipótese autônoma e independente, apta a beneficiar condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa cuja pena supere o limite de 4 (quatro) anos fixado no inciso III do mesmo artigo.

Pois bem.

In
casu
, é incontroverso nos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, do CP] à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino com fundamento no art. 9º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024,
o qual restringe o benefício, para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, às condenações cuja pena privativa de liberdade não supere 4 (quatro) anos
, limite objetivamente não atendido pelo agravante.

Diante disto, consigna-se que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estruturou, em seu art. 9º, hipóteses distintas de concessão de indulto coletivo, organizadas segundo critérios objetivos que levam em conta, entre outros elementos, a
natureza do crime praticado
e o
quantum
da pena aplicada
. Vejamos:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

[...]

VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;

Essa arquitetura normativa reflete a escolha político-criminal do Chefe do Poder Executivo de conferir tratamento diferenciado a condenados por crimes de naturezas distintas, reservando condições mais restritivas àqueles que praticaram delitos com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Com efeito, o inciso III do art. 9º estabelece, de forma expressa e inequívoca, que o indulto coletivo é concedido às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade
não superior
a 4 (quatro) anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa
, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes. Trata-se de norma de caráter
especial
, direcionada especificamente à categoria de crimes violentos, que fixa requisitos objetivos inafastáveis para o acesso ao benefício.

O inciso VIII do mesmo art. 9º, por sua vez, contempla o indulto para pessoas que, na data-base, se encontrem em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cuja pena remanescente não supere 6 (seis) anos, se não reincidentes. Cuida-se de hipótese de
caráter geral
, definida pela situação executória do apenado,
e não pela natureza do crime cometido
.

A interpretação harmônica e sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que os incisos convivem de forma complementar, e não substitutiva, prevalecendo, quanto aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a disciplina específica do inciso III sobre a regra geral do inciso VIII.

Ora, admitir que o condenado por crime violento, cuja pena excede o limite de 4 (quatro) anos estabelecido no inciso III, possa fruir do indulto com fundamento exclusivo no inciso VIII implicaria esvaziar por completo a restrição que o Decreto Presidencial deliberadamente impôs a essa categoria de infrações, convertendo em letra morta o limite objetivamente fixado no inciso III. Tal resultado hermenêutico é inadmissível.

Nessa toada, os decretos de indulto, por constituírem ato de competência privativa do Presidente da República, devem ser interpretados
restritivamente
, nos estritos limites estabelecidos pelo próprio ato presidencial, sendo vedada a criação judicial de hipóteses de concessão não previstas na norma.

Assim, considerando que o agravante foi condenado pela prática de
roubo majorado
, delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, não há falar na concessão do indulto, nos termos do art. 9º, III da do Decreto Presidencial 12.338/2024.

Repisa-se que a circunstância de o apenado se encontrar, na data-base, em regime aberto e com pena remanescente inferior a 6 (seis) anos não tem o condão de afastar a restrição expressamente imposta pelo inciso III para crimes dessa natureza.

Não houve, por parte do Juízo de origem, qualquer criação de critério subjetivo ou inovação judicial, ao contrário, houve a correta e objetiva aplicação da norma presidencial, em estrita observância ao princípio da legalidade.

O entendimento ora esposado encontra amparo na jurisprudência recente, por esta Quarta Câmara Criminal, em julgamento de caso análogo envolvendo o mesmo decreto presidencial, onde assentou-se que:
“a existência de condenação por crime violento (roubo) impossibilita o enquadramento do agravante na hipótese prevista no artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, que se destina exclusivamente a pessoas condenadas por crimes patrimoniais praticados
sem violência ou grave ameaça
. [...] A interpretação do art. 9º, VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 deve ser sistemática e não isolada, de modo que o cumprimento de pena em regime aberto não revoga as vedações impostas aos crimes impeditivos ou aos delitos violentos com penas elevadas.”
[TJMT 1032925-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 16/12/2025, DJE 19/12/2025.]

E, ainda nesse sentido
: “A existência de condenações por crimes de roubo, praticados com violência ou grave ameaça, inviabiliza o enquadramento do apenado nas hipóteses de concessão do indulto previstas no art. 9º do referido Decreto.”
[N.U 1004595-37.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 13/04/2026]

Nestes termos, o agravo interposto não comporta qualquer acolhimento.

Diante de todo o exposto, com o parecer da douta Procuradoria,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal interposto por
Robert Wagner de Almeida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, ante a configuração de óbice objetivo decorrente da natureza do crime praticado e do
quantum
de pena que excede o limite estabelecido no art. 9º, inciso III, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026